Tribunal: TJES
Processo: 5003834-58.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003834-58.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: M. C. B.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003834-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
M. C. B. (MENOR IMPÚBERE) representado por seus genitores, RONILSON SOARES BATISTONI e LUCIANA HELENA CORDEIRO BATISTONI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 3ª Vara Cível de Vila Velha (ES), Comarca da Capital que, na
Ação de Obrigação de Fazer
– processo n.º 5008683-65.2022.8.08.0035 – deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando “aos requeridos a efetuar o imediato custeio e fornecimento do tratamento
com Terapia com intervenção ABA e pelos métodos PECS, PROMPT e REST, junto a fonoaudiólogo comprovadamente certificado na abordagem e métodos prescritos na quantidade de 05 (cinco) sessões semanais, com duração aproximada de 50 (cinquenta) minutos cada, conforme prescrição médica, sem limite de sessões anuais, e sem embargo da possibilidade de nova prescrição médica no futuro, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)” - documento ID 2560878.

A Cooperativa Médica, por meio das razões recursais (documento ID 2561154), pugna pela reforma da Decisão ao argumento de que “
A determinação cobertura de todo e qualquer procedimento prescrito por um médico, independentemente da análise de seu custo, afeta diretamente o cálculo atuarial realizado para a fixação da mensalidade do plano de saúde e, inexoravelmente, compromete a continuidade dos contratos dos demais usuários da Unimed Vitória
”.

Afirma que “
a Agravante não está obrigada a custear os procedimentos pleiteados na exordial, uma vez que está em desconformidade com as determinações previstas pela agência reguladora e o contrato firmado
”, documento ID 2561154 – pág. 11.

Argumenta, por fim, a inexistência de obrigatoriedade em custear o procedimento, justamente por não estar relacionado no rol de procedimentos existentes no contrato.

Decisão (documento id 2620434) indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões recursais (documento id 2801472).

Manifestação do ilustre Procurador de Justiça Cível (documento id 2865105) pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 08 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R
elator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003834-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
M. C. B. (MENOR IMPÚBERE) representado por seus genitores, RONILSON SOARES BATISTONI e LUCIANA HELENA CORDEIRO BATISTONI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 3ª Vara Cível de Vila Velha (ES), Comarca da Capital que, na
Ação de Obrigação de Fazer
– processo n.º 5008683-65.2022.8.08.0035 – deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando “aos requeridos a efetuar o imediato custeio e fornecimento do tratamento
com Terapia com intervenção ABA e pelos métodos PECS, PROMPT e REST, junto a fonoaudiólogo comprovadamente certificado na abordagem e métodos prescritos na quantidade de 05 (cinco) sessões semanais, com duração aproximada de 50 (cinquenta) minutos cada, conforme prescrição médica, sem limite de sessões anuais, e sem embargo da possibilidade de nova prescrição médica no futuro, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)” - documento ID 2560878.

A Cooperativa Médica, por meio das razões recursais (documento ID 2561154), pugna pela reforma da Decisão ao argumento de que “
A determinação cobertura de todo e qualquer procedimento prescrito por um médico, independentemente da análise de seu custo, afeta diretamente o cálculo atuarial realizado para a fixação da mensalidade do plano de saúde e, inexoravelmente, compromete a continuidade dos contratos dos demais usuários da Unimed Vitória
”.

Afirma que “
a Agravante não está obrigada a custear os procedimentos pleiteados na exordial, uma vez que está em desconformidade com as determinações previstas pela agência reguladora e o contrato firmado
”, documento ID 2561154 – pág. 11.

Argumenta, por fim, a inexistência de obrigatoriedade em custear o procedimento, justamente por não estar relacionado no rol de procedimentos existentes no contrato.

Consta dos autos que o Agravado, menor impúbere, foi diagnosticado com Transtorno Espectro Autista (TEA) – AUTISMO INFANTIL, com enquadramento na CID 11: 6A02.Z (antigo CID 84.0), cursando com comprometimento da capacidade de comunicação verbal e não verbal (dificuldade de interação social), limitação da linguagem expressiva e compreensiva, agitação psicomotora, tendência a movimentos estereotipados, diminuição do contato visual, desatenção, comprometimento da coordenação visomotora e visuoespacial, estereotipias motoras e vocais.

Diante do quadro clínico apresentado pelo Agravado, o médico indicou diversos tratamentos, entre eles, a fonoaudiologia pelos princípios da ABA [Applied Behavior Analysis] e pelo método Pecs, Prompt e Rest, sendo todos essenciais para a almejada evolução da criança, devendo estes serem realizados por profissionais com comprovada especialização/certificação nos modelos de intervenção propostos.

O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que “
é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor
” (STJ, AgInt no AREsp 1553980/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019).

Também é assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal que “
A ANS traz, em suas resoluções, rol não taxativo de coberturas obrigatórias mínimas, não excluindo outros tratamentos ou procedimentos eficazes e adequados nele não previstos. [...] não constituindo óbice para a concessão da medida liminar o risco de irreversibilidade da medida, tal como sustentado pela agravante, haja vista que, conforme já decidiu esse. e. Tribunal 'acerca da irreversibilidade da medida, em razão do bem da vida ora tutelado, permitida é a sua relativação, especialmente pela ponderação dos valores em questão
.' (TJES, Agravo de Instrumento, 35159008156, Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08⁄03⁄2016, Data da Publicação no Diário: 14⁄03⁄2016) [...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 24169015351, Relatora: DES. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017).

Desse modo, o fato de um ou alguns dos tratamentos pleiteados não constarem no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS) não obsta a sua concessão.

O risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação resta consubstanciado no fato de que, segundo especialistas, o tratamento precoce da enfermidade possibilita uma redução de seus sintomas, assegurando à criança e aos seus familiares uma melhor qualidade de vida e possibilitando que o portador do Transtorno do Espectro do Autista possa conduzir sua vida de forma mais próxima da normalidade.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que “
Compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas. Precedentes
”. (AgInt no AREsp 900.021/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 30/08/2016).

Acerca do tema a jurisprudência assim tem se manifestado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PACIENTE AUTISTA - TRATAMENTO MÉDICO MÉTODO ABA MÉTODO COM BAIXO ÍNDICE DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL REDE CREDENCIADA COM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS À REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO RECURSO DESPROVIDO.
1 A agravante, desconsiderando o laudo médico, e sem a menor sensibilidade, recusou o tratamento indicado por mero formalismo às cláusulas contratuais pactuadas entre as partes, esforçando-se para juntar documentação farta de contraindicações ao método ABA, impedindo assim, o acesso de uma criança a condições plenas de bem-estar à saúde. 2- Consoante ao disposto no artigo 10 da Lei 9656/98 estabelece a instituição do plano-referência de assistência à saúde, com direito a cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos, tratamentos e centros de terapias intensivas, bem como, a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, quando necessárias. 3 - Estando à enfermidade que acomete o agravado no Código Internacional de Doenças, identificada pela CID-10 F-84, descrita em laudo médico, não possibilita ao convênio negar cobertura contratual do tratamento indicado à cura de doença tutelada. 4 Sendo a enfermidade coberta pelo plano de saúde, cabe ao médico do paciente estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a sua cura ou amenizar os seus efeitos, não podendo a operadora de plano de saúde limitar as alternativas possíveis. 5 - Além disso, em conformidade ao inciso VI do art. 12 da Lei nº 9.656/98, o consumidor só fará jus ao atendimento por médico não credenciado, quando, na rede credenciada ao plano de saúde contratado, não houver disponibilidade de profissionais habilitados à realização do respectivo tratamento. 6 - Recurso improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 038189001118, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2019, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA -AUTISMO - TRATAMENTO ABA - FONAUDIOLOGIA - TERAPIA OCUPACIONAL - EQUOTERAPIA - HIDROTERAPIA - MUSICOTERAPIA - EXAMES GENÉTICOS - REQUISITOS CONFIGURADOS - RECURSO DESPROVIDO.
Para a antecipação de tutela devem estar presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, aliado à reversibilidade do provimento. Estando consubstanciada a probabilidade do direito na impossibilidade de o plano de saúde restringir o tratamento prescrito por médico para doença acometida, bem como o perigo do dano justificado pela pouca idade do paciente, bem como a gravidade da enfermidade, de rigor é o deferimento da medida. Recurso desprovido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.116777-6/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/0019, publicação da súmula em 02/04/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM AUTISMO. DEVER DA OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE EM CUSTEAR OS MEDICAMENTOS INDICADOS PARA O TRATAMENTO. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. Precedentes do STJ. 2. A verossimilhança das alegações restou sobejamente demonstrada pelos laudos médicos anexados às fls. 124-126, os quais comprovam que o Agravante é portador de TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA CID 10F84.0, necessitando de acompanhamento contínuo com neurologista e de terapias de reabilitação para melhora da socialização e padrão de linguagem [terapia ocupacional – neurosensorial]; fonoaudiólogo – método ABA e musicoterapia e hidroterapia. 3. O risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação restou consubstanciado no fato de que, segundo especialistas, o tratamento precoce da enfermidade possibilita uma redução de seus sintomas, assegurando a criança e aos seus familiares uma melhor qualidade de vida. 4. A presente hipótese ainda apresenta um diferencial, pois a parte Agravante é uma criança, com 03 (três) anos de idade, não havendo dúvidas de que o fornecimento do tratamento por ela solicitado, decorre, inexoravelmente, da proteção integral e da prioridade absoluta de atendimento, previstos nos artigos 227/CR, 11 e 12 do ECRIAD. 5. Decisão reformada. Recurso provido (TJES, Agravo de Instrumento, 0028070-97.2016.8.08.0024, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2017, Data da Publicação no Diário: 02/03/2017).

A propósito, ressalto a recente tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) no âmbito EREsp n.º 1.886.929 – no sentido de que o rol de procedimentos e eventos da Agência Nacional de Saúde (ANS) é, em regra, taxativo.
Contudo
, trata-se de precedente não vinculante, pois não foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Logo, sua observância não é obrigatória por parte dos demais Tribunais e Juízes, e sua força é meramente persuasiva.

Assim, conforme já me manifestei em diversas outras oportunidades
1
, tenho me posicionado no sentido de reconhecer a não taxatividade do rol da ANS.

E tal posicionamento reflete, ao menos nessa oportunidade, a posição que vem sendo sistematicamente adotada por este Egrégio Tribunal de Justiça (TJES). Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. DOENÇA COBERTA. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. IMPLANTE DE PRÓTESE. RESSARCIAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 2) Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato. Precedente.
2) Também conforme o entendimento adotado reiteradamente por esta egrégia Corte, em sendo o consumidor acometido por enfermidade coberta pelo Plano de Saúde contratado, existe a obrigação de o Plano fornecer o tratamento necessário, de acordo com o prescrito por profissional médico que acompanha o paciente, sendo o rol da ANS meramente exemplificativo para tal finalidade.

[...] (TJES, Classe: Apelação, 029150003092, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DA PATOLOGIA DO CÂNCER. COBERTURA EXAME PET-SCAN. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. NECESSIDADE MÉDICA EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
[...]
2. A análise do agravo de instrumento, em regra, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda. 3. No caso vertente, a probabilidade do direito milita em prol da segurada, tendo em vista que o plano de saúde cobre a patologia relativa ao câncer, está demonstrada a necessidade do procedimento conforme justificativa do médico assistente e a jurisprudência deste egrégio TJES já assentou que o rol de procedimentos da ANS é exemplificativo.
4. De igual modo, o requisito relativo ao periculum in mora é inverso, já que favorece a agravada, sobretudo levando em consideração a gravidade do histórico do câncer que acomete a agravada, doença cuja cobertura pelo plano de saúde não se discute, denotando a irrazoabilidade da recusa da agravante na negativa do exame solicitado com a máxima brevidade, sob pena de agravar a patologia e ainda diminuir as chances de recuperação/cura. 5. Recurso improvido. Decisão mantida. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189001134, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 12/07/2018).

Concluo, assim, em sede de cognição não exauriente, pela inexistência de elementos que justifiquem a alteração do entendimento adotado em primeira instância, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000744, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2020, Data da Publicação no Diário: 22/07/2020; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209000744, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2020, Data da Publicação no Diário: 22/07/2020; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003523, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019).

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003834-58.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
M. C. B. (MENOR IMPÚBERE) representado por seus genitores, RONILSON SOARES BATISTONI e LUCIANA HELENA CORDEIRO BATISTONI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. AUTISTA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. ENTENDIMENTO RECENTE. NÃO VINCULANTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A cerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado no sentido de que “
o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário
” (AgInt no REsp 1453763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020).
2.
O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) no âmbito EREsp n.º 1.886.929 – firmou entendimento de que o rol de procedimentos e eventos da Agência Nacional de Saúde (ANS) é, em regra, taxativo. Contudo, trata-se de precedente não vinculante, pois não foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Logo, sua observância não é obrigatória por parte dos demais Tribunais e Juízes, e sua força é meramente persuasiva.
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.